Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708325-85.2023.8.07.0020 RECORRENTE: IMF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. PARCELAS EM ATRASO. PAGAMENTO. DEVIDO. VIGÊNCIA DO SERVIÇO. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA ANTES DE 12 MESES DA CONTRATAÇÃO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. MULTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O artigo 38, inciso II, da Circular SUSEP 667 prevê a possibilidade da seguradora suspender a cobertura do plano de saúde durante o período de inadimplência e veda a cobrança dos prêmios (parcelas). A continuidade da disposição dos serviços ou sua suspensão depende da comunicação ao usuário do plano de saúde. 3. No caso, a notificação foi postada no dia 01/12/2022 e recebida no endereço da ré no dia 07/12/2022, conforme aviso de recebimento dos correios. Não houve qualquer alegação de indisponibilidade dos serviços contratados ou pedido de cancelamento. Assim, a data de 07/12/2022 é o termo final dos serviços cuja cobrança tem direito o plano de saúde autor, pois restou consumada a comunicação de suspensão com a ciência da ré. 4. O plano de saúde provou que os serviços médicos estavam ativos. O boleto com vencimento em 16/10/2022 demonstra que a vigência daquele pagamento para usufruir os benefícios foi de 16/10/2022 a 15/11/2022. Igualmente, é o boleto com vencimento em 16/11/2022 e vigência de 16/11/2022 a 15/12/2022. A cobrança das mensalidades de outubro e novembro foi reconhecida até o momento em que a beneficiária foi comunicada da suspensão e de forma proporcional ao período de vigência dos serviços. 5. O contrato celebrado entre as partes prevê, em caso de rescisão, a imposição de uma penalidade contratual equivalente a três vezes a média das faturas emitidas, se o contratante optar por cancelar a apólice antes do prazo mínimo de 12 meses (cláusula de fidelidade). A definição de penalidade correspondente a três vezes o valor da última fatura emitida é desproporcional e desvantajosa para o consumidor/beneficiário. 6. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/09 da ANS. estabelece que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 7. Todavia, o dispositivo foi anulado pela RN/ANS 455, de 30/03/2020. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.51.01. A ação concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS 195/09, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde (incisos II e IV, do art. 6o, do CDC). 8. Cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. 9. A cláusula 12.2.2, “b” do contrato é abusiva, pois prejudicial para a parte mais vulnerável da relação contratual. A declaração de sua abusividade e nulidade é compatível com os princípios da boa-fé, função social do contrato e a compatibilidade com o sistema de proteção do consumidor. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, asseverando ser indevida a cobrança das mensalidades dos meses de outubro e novembro de 2022, porquanto não teria sido comprovado nos autos que os serviços médicos, no período da inadimplência do prêmio, restavam ativos, para assim justificar a cobrança das parcelas. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt nos EAREsp n. 1.882.028/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024